Tribunal: TJPA
Processo: 0820496-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820496-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA, SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820496-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A, LUAN ATA QUEIROZ ABADESSA DA SILVA - PA20115-A

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA, SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSELIA AMORIM LIMA PAIVA - PA9639-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA11332
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, CONEXÃO E PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA E DOMINIAL. AUTONOMIA DAS TUTELAS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA PELO DECURSO DE ANO E DIA. INOCORRÊNCIA. ART. 558 DO CPC. NORMA DE NATUREZA PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO SANEADORA SUPERVENIENTE COM DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL. COGNIÇÃO LIMITADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do Clube dos Trinta, nos autos de ação possessória, por entender presentes os requisitos previstos nos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta a ausência de comprovação da posse e do esbulho, a existência de discussão dominial apta a afastar a tutela possessória, a ocorrência de decadência pelo transcurso de ano e dia, a ilegitimidade ativa da associação autora, bem como conexão e prevenção em relação a ação de natureza dominial envolvendo o mesmo imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Clube dos Trinta possui legitimidade ativa para ajuizar a ação possessória; (ii) saber se há conexão ou prevenção em relação ao processo nº 0801981-60.2021.8.14.0024; (iii) saber se o transcurso de ano e dia afasta a tutela possessória postulada; e (iv) saber se estão presentes elementos suficientes para manutenção da decisão que deferiu a reintegração liminar de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção. A alegação de posse e de esbulho narrada na petição inicial revela pertinência subjetiva da parte autora com a pretensão deduzida, não se confundindo a legitimidade processual com a efetiva comprovação da posse, matéria afeta ao mérito da demanda.

Inexiste conexão entre a presente ação possessória e o processo nº 0801981-60.2021.8.14.0024, porquanto as demandas possuem causas de pedir e objetos distintos, sendo uma voltada à tutela da posse e outra à discussão dominial e registral. Afastada a conexão, não há falar em prevenção.

O art. 558 do Código de Processo Civil não estabelece prazo decadencial para o exercício da pretensão possessória, limitando-se a disciplinar o procedimento aplicável às ações possessórias propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho.

A controvérsia instaurada nos autos envolve questões fáticas complexas relacionadas à delimitação da área litigiosa, eventual sobreposição de imóveis, extensão da posse, localização de benfeitorias e caracterização do alegado esbulho, circunstâncias que ensejaram a prolação de decisão saneadora com determinação de prova pericial e oral.

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento não autoriza o exame exauriente de matéria probatória complexa nem a definição definitiva acerca da titularidade dominial do imóvel.

Não demonstrada ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de suporte probatório mínimo na decisão agravada, impõe-se sua manutenção, preservando-se a instrução probatória em curso perante o Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa em ação possessória é aferida à luz da teoria da asserção, não se confundindo com a comprovação do direito material alegado.

2. A existência de demanda dominial ou registral envolvendo o mesmo imóvel não caracteriza, por si só, conexão processual, quando distintos os pedidos e as causas de pedir.

3. O prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC possui natureza procedimental e não decadencial.

4. Ausente ilegalidade manifesta na decisão concessiva de liminar possessória e pendente instrução probatória destinada ao esclarecimento de questões fáticas controvertidas, deve ser mantida a tutela deferida em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 560, 561, 562 e 558; CC, art. 1.245.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:30 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Auzenir Sousa Pereira, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar nº 0801590-71.2022.8.14.0024, ajuizada pelo Clube dos Trinta em desfavor da agravante e da empresa SPE Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A decisão agravada, entendeu estarem presentes os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a tutela possessória de urgência, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a posse exercida pelo Clube dos Trinta sobre a área litigiosa, a ocorrência de esbulho possessório praticado pelos requeridos e a contemporaneidade da turbação narrada.

Em razão disso, deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel denominado “Clube dos Trinta”, determinando a imediata reintegração do clube autor, ora agravado, na área descrita nos autos, fixando multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por evento de descumprimento, autorizando o uso de força policial para cumprimento da medida, além da citação dos requeridos para apresentação de defesa.

Em suas razões recursais (ID 12273008), a agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar possessória, por ausência de demonstração da posse exercida pelo agravado e da ocorrência de esbulho recente.

Afirma a impossibilidade de concessão da medida liminar em razão de o alegado esbulho remontar ao ano de 2021, circunstância que caracterizaria posse velha e afastaria a incidência do procedimento especial possessório previsto nos arts. 558 e seguintes do CPC, salientando a existência de documentação registral e dominial apta a demonstrar a propriedade e a posse da agravante e da empresa corré sobre o imóvel litigioso.

Ressalta a ocorrência de conexão e prevenção com o processo nº 0801981-60.2021.8.14.0024, no qual já se discutiriam questões relacionadas ao mesmo imóvel e à validade dos registros imobiliários envolvidos, asseverando a possibilidade de decisões conflitantes em razão da coexistência de demandas envolvendo a mesma controvérsia.

Pontua a alegada ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual do Clube dos Trinta, inclusive em razão de suposta irregularidade cadastral da entidade, bem assim a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade de tratamento.

Assevera a necessidade de revogação da ordem de reintegração de posse e prosseguimento do feito originário mediante regular instrução processual.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento integral do recurso para reforma da decisão agravada.

A então relatora, Desembargadora Gleide Pereira de Moura indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id 12543507).

Foram apresentadas contrarrazões (id 13612419), oportunidade em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

No curso do processamento do recurso foram interpostos agravo interno e embargos de declaração, os quais já foram apreciados por esta Corte.

Assim, resta pendente apenas o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento interposto no ID 12273008, ora submetido à apreciação deste órgão colegiado.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito em 07/01/2026.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Inicialmente, cumpre apreciar as questões preliminares suscitadas pela agravante
:

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AGRAVADA

Sustenta a recorrente que o Clube dos Trinta não possuiria legitimidade para figurar no polo ativo da ação possessória, ao argumento de que inexistiria comprovação de sua regular constituição jurídica e de sua aptidão para exercer direitos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que a legitimidade ad causam deve ser aferida, em regra, à luz da teoria da asserção, mediante exame das afirmações deduzidas na petição inicial.

Sob tal perspectiva, verifica-se que o autor da demanda afirma exercer posse sobre a área litigiosa e sustenta ter sido vítima de esbulho possessório, circunstâncias que, em tese, evidenciam a pertinência subjetiva da pretensão deduzida e autorizam sua atuação processual.

De todo modo, mesmo sob análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, não se verifica fundamento apto a afastar a legitimidade ativa do Clube dos Trinta.

Com efeito, sobreveio aos autos originários decisão saneadora recentemente proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, na qual foi expressamente enfrentada a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelas demandadas.

Naquela oportunidade, o magistrado consignou que a questão já havia sido apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça em pronunciamento anteriormente proferido no curso da controvérsia ID nº 114779587-autos de origem, concluindo-se pela regular constituição da associação, pela existência de estatuto devidamente registrado e pela legitimidade de sua representação processual.

Na referida decisão, o Juízo de origem registrou, ainda, que eventual discussão acerca da efetiva comprovação da posse alegada pelo Clube dos Trinta não se confunde com legitimidade processual, tratando-se de matéria inerente ao mérito da demanda possessória, cuja solução depende da instrução probatória em curso.

E, de fato, razão assiste ao magistrado.

A legitimidade ativa diz respeito à pertinência subjetiva da relação jurídica processual e não se confunde com a procedência da pretensão deduzida, de sorte que, eventual controvérsia acerca da existência, extensão ou continuidade da posse alegadamente exercida pelo autor constitui questão meritória, relacionada ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, não sendo apta, por si só, a afastar a legitimidade para o ajuizamento da ação.

Dessa forma, inexistindo elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
.

PRELIMINAR: CONEXÃO E PREVENÇÃO

A agravante suscita a existência de conexão e prevenção em relação ao processo nº 0801981-60.2021.8.14.0024, sustentando, em síntese, que ambas as demandas envolveriam as mesmas partes, o mesmo imóvel e fatos correlatos, circunstância que ensejaria risco de decisões conflitantes e imporia o reconhecimento da prevenção do juízo perante o qual tramita a ação apontada como preventiva.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. A caracterização da conexão exige, portanto, a presença de identidade jurídica relevante entre as demandas, não bastando a mera existência de algum vínculo fático entre elas ou a circunstância de incidirem sobre o mesmo bem imóvel.

No caso concreto, embora seja incontroverso que ambas as ações guardem relação com a mesma área imobiliária situada no Município de Itaituba, verifica-se que os processos possuem objetos, fundamentos e finalidades substancialmente distintos.

A presente demanda possui natureza eminentemente possessória, tendo sido ajuizada com fundamento nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, objetivando a tutela da posse alegadamente exercida pelo Clube dos Trinta sobre a área litigiosa.

A controvérsia central está voltada à verificação da existência de posse anterior, da ocorrência de esbulho ou turbação, da data da agressão possessória e dos demais requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Por outro lado, o processo nº 0801981-60.2021.8.14.0024, indicado pela agravante como prevento, possui natureza predominantemente dominial e registral, envolvendo discussão acerca da validade de registros imobiliários, da titularidade do imóvel e de pretensões fundadas no alegado direito de propriedade.

Trata-se, portanto, de demanda fundada em causa de pedir diversa daquela deduzida na presente ação possessória.

A distinção entre as demandas assume especial relevância porque o ordenamento jurídico estabelece nítida separação entre o juízo possessório e o juízo petitório. Enquanto a ação possessória tutela a posse independentemente da definição acerca do domínio, a ação petitória volta-se à discussão da propriedade e de seus consectários jurídicos, de sorte que a circunstância de ambas incidirem sobre a mesma área não elimina a autonomia das pretensões nem é suficiente para caracterizar conexão processual.

Cumpre registrar, ademais, que a matéria já foi objeto de apreciação no curso da própria controvérsia.

Conforme consignado na recente decisão saneadora proferida nos autos originários, o magistrado de primeiro grau registrou expressamente que este Egrégio Tribunal de Justiça, em pronunciamento constante dos presentes autos, já havia afastado a alegação de conexão, concluindo pela diversidade das causas de pedir e dos pedidos deduzidos em cada uma das demandas.

Na mesma oportunidade, consignou-se que uma ação versa sobre questões registrais e dominiais, enquanto a presente possui natureza possessória, razão pela qual não se configuraria a hipótese prevista no art. 55 do CPC.

Ainda segundo referido pronunciamento, após a manifestação desta Corte, os autos que tramitavam perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba foram devolvidos ao juízo de origem justamente em razão do não reconhecimento da conexão.

Há, ainda, circunstância superveniente que reforça a improcedência da tese recursal.

Conforme informado nos autos, o processo nº 0801981-60.2021.8.14.0024 já foi objeto de sentença de mérito, encontrando-se atualmente pendente de apreciação recursal nesta Corte em sede de apelação.

Tal fato evidencia que o processo apontado como prevento já teve encerrada sua fase cognitiva em primeiro grau, circunstância que enfraquece ainda mais a pretensão de reconhecimento de prevenção.

Isso porque a prevenção constitui instituto voltado à fixação da competência entre órgãos jurisdicionais potencialmente aptos a processar e julgar demandas conexas ou continentes.

Não reconhecida a conexão entre os feitos e já tendo sido proferida sentença na ação indicada pela agravante, inexiste fundamento jurídico para deslocamento de competência ou para reconhecimento de prevenção superveniente.

Além disso, a pendência de julgamento da apelação interposta naquele processo não altera a conclusão ora adotada, haja vista que a mera possibilidade de que questões relacionadas ao mesmo imóvel sejam apreciadas em recursos distintos não gera, por si só, hipótese legal de conexão ou prevenção.

Tampouco configura prejudicialidade externa apta a impedir o exame da presente controvérsia possessória, especialmente porque a discussão dominial submetida à apreciação no processo nº 0801981-60.2021.8.14.0024 não se confunde com a análise dos requisitos possessórios exigidos pelos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Por fim, o alegado risco de decisões conflitantes, embora constitua preocupação legítima do sistema processual, não possui aptidão para criar hipótese de conexão não prevista em lei.

A eventual repercussão recíproca entre os processos deverá ser examinada à luz dos limites objetivos e subjetivos de cada demanda, observando-se a autonomia entre a tutela possessória e a tutela petitória, amplamente reconhecida pela legislação processual e pela jurisprudência pátria.

Diante dessas considerações,
rejeito a preliminar de conexão e prevenção suscitada pela agravante
.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em aferir a legalidade da decisão interlocutória que deferiu medida liminar em favor do Clube dos Trinta, determinando sua reintegração na posse da área objeto da demanda.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela possessória liminar, ao argumento de que o agravado não teria comprovado posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Afirma, ainda, que a controvérsia estaria fundada em discussão dominial e registral, defendendo que a documentação imobiliária demonstraria a propriedade da área em favor da agravante e da empresa SPE Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda, além da decadência pelo decurso de ano e dia e risco de decisões conflitantes, requerendo, por fim, a revogação da ordem de reintegração de posse e o prosseguimento da demanda originária sem a tutela liminar.

Pois bem.

A ação possessória tem por objeto imediato a proteção da posse, e não a definição da propriedade.

Essa premissa é essencial para o adequado julgamento do presente agravo, pois grande parte da argumentação recursal busca deslocar a controvérsia para o campo dominial, com enfoque em matrícula imobiliária, cadeia registral, escritura pública, contrato de compra e venda e eventual validade ou invalidade de atos registrais.

Tais elementos podem, evidentemente, servir como indícios ou subsídios probatórios para a formação do convencimento judicial acerca da posse, mas não transformam a ação possessória em ação petitória, nem autorizam que, em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, este Tribunal resolva definitivamente a titularidade dominial da área litigiosa.

Nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

O art. 561 do mesmo diploma estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por sua vez, o art. 562 dispõe que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração.

No caso concreto, o Juízo de origem, em cognição sumária, concluiu que os documentos apresentados pelo autor eram suficientes para demonstrar, naquele momento processual, a plausibilidade da posse exercida pelo Clube dos Trinta e a ocorrência de atos de esbulho ou turbação praticados em relação à área litigiosa. A decisão agravada registrou a existência de elementos documentais indicativos da ocupação da área pelo clube, com referência a estruturas de lazer, piscina, campo de futebol, quadra de esportes e demais elementos materiais de uso do imóvel, bem como mencionou a prática de atividades ostensivas atribuídas à empresa requerida, consistentes em derrubada de vegetação e intervenções no terreno. A partir desses elementos, deferiu a reintegração liminar.

A análise que cabe a este Tribunal, neste momento, não é a de afirmar, de modo definitivo, quem detém a melhor posse ou a propriedade da área, mas apenas verificar se a decisão agravada é manifestamente ilegal, teratológica ou destituída de suporte probatório mínimo. E, à luz dos documentos existentes, não se evidencia vício dessa natureza.

Com efeito, a agravante pretende que, já nesta via recursal, seja afastada a conclusão liminar adotada pelo magistrado de primeiro grau com base em ampla discussão sobre documentos registrais, extensão territorial, sobreposição de áreas, localização de benfeitorias e cronologia dos atos de ocupação.

Ocorre que tais questões são eminentemente probatórias e demandam instrução aprofundada, inclusive técnica, não podendo ser solucionadas de forma exauriente em agravo de instrumento.

Essa conclusão é reforçada pela evolução processual superveniente do feito originário.

Conforme recente decisão saneadora prolatada nos autos de 1ª grau, o Juízo de origem reconheceu expressamente a existência de controvérsia substancial sobre a localização da área litigiosa, eventual sobreposição entre os imóveis, extensão da posse, existência de benfeitorias, prática de atos materiais sobre o bem e data do alegado esbulho, razão pela qual deferiu a produção de prova pericial de engenharia, agrimensura ou topografia, além de prova oral.

Na mesma decisão, foram delimitadas como questões controvertidas, entre outras, saber se o Clube dos Trinta exercia posse sobre a área descrita na inicial, qual a exata extensão dessa área, se a área adquirida pela SPE Cristal junto à agravante se sobrepõe à área alegadamente ocupada pelo Clube, se houve esbulho, turbação ou ameaça, e se as construções e benfeitorias indicadas pelo autor estavam situadas na área litigiosa.

Esse dado processual é relevante, pois demonstra que o próprio Juízo natural da causa não encerrou a controvérsia possessória, mas apenas manteve, em caráter provisório, a tutela liminar antes concedida, remetendo à instrução a solução definitiva dos pontos fáticos controvertidos.

Portanto, eventual acolhimento integral da pretensão recursal, neste momento, implicaria antecipar juízo conclusivo sobre matéria que ainda será objeto de perícia técnica e prova oral na origem, com indevida supressão da atividade instrutória.

No que se refere à alegada decadência em razão do transcurso de ano e dia, a tese também deve ser rejeitada.

O art. 558 do Código de Processo Civil estabelece que as ações de manutenção e reintegração de posse seguem o procedimento especial quando propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

O dispositivo, porém, não institui prazo decadencial para o exercício da pretensão possessória, de sorte que a consequência do transcurso do prazo de ano e dia é a submissão da demanda ao procedimento comum, sem perda do caráter possessório da ação.

Essa interpretação foi expressamente acolhida na decisão saneadora de origem, que consignou que o art. 558 do CPC interfere no procedimento aplicável, e não na decadência da pretensão.

Deve-se distinguir, portanto, a discussão sobre posse nova ou posse velha da extinção do direito de ação.

A data do esbulho é requisito relevante para o exame da tutela possessória e para a definição do procedimento adequado, mas eventual controvérsia sobre esse marco temporal não conduz, automaticamente, à improcedência liminar da ação ou à revogação necessária da medida.

Observa-se, ademais, que há acentuada controvérsia fática entre os litigantes quanto ao momento em que teriam ocorrido os alegados atos de agressão possessória, bem como acerca de sua efetiva configuração, extensão e consequências jurídicas.

Tais circunstâncias encontram-se intrinsecamente relacionadas ao próprio mérito da ação possessória e dependem da adequada formação do conjunto probatório, razão pela qual o Juízo de origem, acertadamente, reservou seu exame definitivo para a fase instrutória.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência de posse velha, tal circunstância não conduziria automaticamente à invalidação da ação possessória nem implicaria, por si só, a revogação da tutela deferida, constituindo matéria a ser apreciada em conjunto com o acervo probatório produzido nos autos

A agravante também sustenta que a decisão agravada teria violado o devido processo legal e a paridade de tratamento, por ter deferido a liminar sem prévia oitiva da parte contrária.

Contudo, o art. 562 do CPC autoriza expressamente a expedição de mandado liminar de reintegração de posse sem audiência prévia do réu quando a inicial estiver devidamente instruída.

Assim, a ausência de prévia oitiva, por si só, não configura nulidade, desde que haja fundamentação mínima e elementos probatórios suficientes para a cognição sumária, como entendeu o Juízo de origem.

O contraditório, nessa hipótese, é diferido, sem supressão do direito de defesa, tanto que as partes apresentaram contestações, embargos, impugnações, agravos e, atualmente, foram intimadas para participação na fase instrutória.

No tocante ao argumento de que a agravante e a SPE Cristal possuiriam documentos dominiais e registrais aptos a demonstrar propriedade sobre a área, reitero que tal matéria não é ignorada, mas deve ser apreciada dentro de seus limites jurídicos.

A propriedade imobiliária, de fato, tem disciplina própria no Código Civil, notadamente no art. 1.245, segundo o qual transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis. Contudo, a propriedade não é, por si só, elemento decisivo em ação possessória.

A parte que ostenta título dominial nem sempre exerce a posse direta do imóvel, assim como aquele que não possui domínio formalmente registrado pode exercer posse juridicamente protegida contra atos de turbação ou esbulho.

Por isso, o exame da matrícula imobiliária, da escritura pública, dos contratos e da alegada sobreposição de áreas deve ser realizado em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente a prova técnica já determinada na origem.

Também não há perda do objeto do presente agravo em razão da superveniência de atos processuais no feito originário ou de julgamentos anteriores no próprio agravo.

Subsiste interesse recursal, pois a decisão liminar continua produzindo efeitos e a agravante pretende sua desconstituição.

Quanto à sentença proferida no processo nº 0801981-60.2021.8.14.0024, mencionada pela agravante, sua existência não altera a conclusão deste julgamento.

Segundo informado, trata-se de decisão proferida em ação anulatória de ato jurídico cumulada com reivindicatória, portanto de natureza predominantemente petitória, na qual se discutiu titularidade dominial, validade de registro e pretensão reivindicatória.

Ainda que tal sentença tenha julgado improcedentes os pedidos ali formulados, sua repercussão sobre a presente ação possessória não é automática, sobretudo porque a ação possessória possui causa de pedir e pedido próprios.

Ademais, foi informado que a sentença ainda está sujeita à apreciação recursal, inexistindo trânsito em julgado apto a estabilizar definitivamente a controvérsia dominial.

Não se desconhece que há tensão entre os elementos possessórios e dominiais apresentados pelas partes. A própria decisão saneadora reconhece essa complexidade ao delimitar como controvertidas a área efetivamente ocupada, a extensão da posse, a sobreposição entre imóveis, a localização das benfeitorias e a prática de atos materiais.

Porém, justamente por isso, não se revela prudente revogar, em sede de agravo de instrumento, a liminar que permanece vigente desde dezembro de 2022, antes da conclusão da prova pericial e oral já determinada pelo Juízo de primeiro grau.

A reintegração, conforme consta dos autos, foi cumprida em 01 de dezembro de 2022, mediante auto de reintegração de posse, tendo a situação possessória decorrente da liminar se mantido por longo período.

O cumprimento da ordem não torna o recurso prejudicado, mas recomenda cautela quanto à reversão imediata da medida, sobretudo quando a controvérsia permanece pendente de instrução e quando a alteração abrupta do estado fático pode gerar instabilidade ainda maior entre as partes.

Em ações possessórias envolvendo áreas extensas, benfeitorias e alegada sobreposição imobiliária, a preservação provisória da situação já estabelecida por ordem judicial, até a conclusão da instrução, mostra-se medida compatível com a prudência jurisdicional.

Desse modo, examinadas as teses recursais, não identifico ilegalidade manifesta na decisão agravada, nem elementos suficientemente robustos, neste estágio processual, capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado de origem em sede de cognição sumária.

O Juízo de origem atuou dentro dos limites da cognição sumária prevista nos arts. 560, 561 e 562 do CPC, fundamentou a presença dos requisitos possessórios com base nos documentos apresentados e, posteriormente, ao sanear o processo, preservou o contraditório, delimitou as questões controvertidas, distribuiu o ônus da prova e deferiu produção probatória técnica e oral.

A irresignação da agravante, embora juridicamente compreensível diante da complexidade da disputa, demanda exame probatório aprofundado incompatível com a estreita via do agravo de instrumento.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da decisão agravada não representa reconhecimento definitivo da posse em favor do Clube dos Trinta, tampouco invalida os títulos dominiais ou registrais invocados pela agravante e pela SPE Cristal.

Trata-se apenas de preservação da tutela possessória deferida em cognição sumária, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo Juízo de origem após a conclusão da perícia, da prova oral e da instrução processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto

Belém (PA), de de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 25/06/2026